Tribunal: TJMT
Processo: 1011771-09.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011771-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), DERMOMIX COMERCIO DE COSMETICOS E ESTETICA LTDA. - CNPJ: 32.582.212/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistentes razões de fato e de direito bastantes a que seja modificada a decisão agravada, deve, nessa oportunidade, ser ratificado o pronunciamento jurisdicional monocrático, por todos os seus fundamentos.

2. É direito subjetivo do contribuinte discutir os créditos tributários em cobrança, pelo depósito em juízo, integral e em dinheiro, tem garantida a suspensão da exigibilidade dos valores, conforme prescreve o artigo 151, II, do CTN.

3. Julgamento em conformidade com jurisprudência consolidada do E. STJ.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de DERMOMIX COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E ESTÉTICA LTDA., contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que,
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 932, do CPC.

O Agravante sustenta que
o Estado não desconhece o disposto no art. 151, II do CTN, tampouco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da matéria (Súmula n. 112).

Assevera que
no presente caso inexiste o direito líquido e certo de fundo deduzido pelo contribuinte (ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança do ICMS DIFAL com base na LC 190/2022 por ofensa à anterioridade).

Aduz que “
não havendo ilegalidade/inconstitucionalidade na cobrança do ICMS DIFAL, fica prejudicada a faculdade assegurada ao contribuinte no art. 151, II do CTN bemcomo jurisprudência da Corte Superior
”.

Declara que
a exigência imediata do Icms Difal pelo Estado de Mato Grosso não desrespeita o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469 e do RE 1287019. A única condicionante fixada nesses julgados para cobrança do ICMS DIFAL foi a edição de lei complementar veiculando norma geral acerca da matéria. Suprida essa exigência com a publicação da LC 190/2022, não há que se falar em ilegalidade da cobrança do DIFAL.

Cita precedente Jurisprudencial como reforço a sua tese.

Ao final, requer a
retratação da decisão monocrática e o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.
(id. 158858656).

Contrarrazões (id.161625167).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de DERMOMIX COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E ESTÉTICA LTDA., contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 932, do CPC.

Em síntese, aduz o Recorrente que inexiste direito líquido e certo, o que impossibilita o deferimento do pedido liminar de suspensão dos créditos tributários mediante depósito.

Sem razão o Agravante.

Como bem destacado na decisão agravada, trata-se de um direito subjetivo do contribuinte, à luz do disposto no art. 151, II, do CTN.

Colhe-se da decisão agravada:

“(...)

Inicialmente, deve-se pontuar que o limite da cognição e julgamento do Agravo de Instrumento impõe que sejam circundados apenas os elementos necessários à apreciação do acerto ou desacerto da decisão liminar concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, com a cautela de não se adentrar no mérito da demanda afeta ao juízo primevo.

Conforme disposição do inciso II, do art. 151, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário é suspensa quando realizado o deposito do seu montando integral.

Trata-se de direito subjetivo do contribuinte, que independe dos requisitos inerentes as tutelas de urgência, podendo ser aplicado inclusive em caso de indeferimento de medidas de caráter emergencial.

A propósito, depreende-se tal entendimento da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEPÓSITO INTEGRAL MENSAL DO TRIBUTO DEVIDO, COM VISTAS À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE - ART. 151, II, DO CTN - DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DESNECESSIDADE. 1. O depósito integral, previsto no art. 151, II, do CTN, consubstancia direito subjetivo do contribuinte, caso pretenda, independentemente da satisfação de qualquer outro requisito, obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. Desnecessidade da análise do preenchimento dos pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência, quando o contribuinte apenas almeja usufruir da faculdade que lhe é conferida pelo art. 151, inciso II do CTN. 3. Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CV Nº 1.0000.19.056992-1/001 - COMARCA DE CONSELHEIRO LAFAIETE - AGRAVANTE: LOJA MALUCA LTDA ME (MICROEMPRESA) - AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

Destarte, reconhecida o emprego da faculdade prevista no art. 151, do CTN, não há razão para a reforma da decisão que suspende a exigibilidade do crédito discutido na origem.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é direito do contribuinte o oferecimento de seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 932, do CPC.” (
sic
Id 152488655)

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. DEPÓSITO DO TRIBUTO DISCUTIDO. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da realização do depósito judicial do tributo discutido, tenho que o pedido deve ser acolhido. 2. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário discutido é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário expressamente prevista no inciso II do artigo 151 do CTN, desde que feito em dinheiro, segundo entendimento jurisprudencial do C. STJ consolidado na Súmula nº 112. 3. A jurisprudência pátria se mostra uníssona no sentido de que o depósito judicial realizado nestas condições constitui direito subjetivo do contribuinte, razão pela qual dispensa autorização judicial. 4. Realizado o depósito judicial pelo contribuinte, deverá a administração aferir se o montante depositado corresponde ao débito integral, sendo que, assim verificando, deverá alterar o respectivo status em seus sistemas para que passe a figurar com a exigibilidade suspensa. Ainda neste caso, deverá se abster da prática de quaisquer atos de cobrança do crédito tributário debatido. 5. Demais pedidos, que tocam o mérito da lide principal, deverão ser apreciados pelo Juízo de origem. 6. O pedido de antecipação da tutela deve ser em parte deferido para autorizar a agravante a depositar judicialmente o montante integral do tributo discutido, sendo que se apurando pela autoridade administrativa a suficiência do valor depositado deverá alterar o respectivo status em seus sistemas para que passe a figurar com a exigibilidade suspensa. 7. Agravo parcialmente provido nos termos da fundamentação.
(TRF-3 - AI: 50064582520204030000 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA COM CARÁTER ANTECEDENTE - ITBI - DEPÓSITO JUDICIAL - MONTANTE INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DIREITO DO CONTRIBUINTE - PRECEDENTES - REFORMA - DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO DO RECURSO. - Conforme entendimento do STJ, veiculado pelo enunciado nº 112 de sua Súmula, "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro" - Demonstrado pelo contribuinte que o depósito judicial equivale ao montante integral do crédito tributário, devidamente atualizado, não lhe pode ser vedado o direito de exercer essa faculdade, mormente considerando que a discussão judicial da legalidade da tributação certamente inviabilizará o negócio jurídico subjacente - Recurso provido.
(TJ-MG - AI: 10000211541537001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Também nesse sentido é o entendimento desta Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLATÓRIA – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, DO CTN – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O depósito do valor controverso, nos termos do artigo 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, haja vista que é causa ex lege de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (TJ-MT 10065257120188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – DEPÓSITO EM JUÍZO E EM DINHEIRO DO VALOR DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, INCISO II, DO CTN – DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE NA DISCUSSÃO DO DÉBITO – SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA – SÚMULA 112, DO STJ – LANÇAMENTOS FUTUROS E INCERTOS – NÃO APLICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constitui direito subjetivo do contribuinte discutir os débitos tributários que estão sendo cobrados, e o depósito em juízo, integral e em dinheiro, garante a suspensão da exigibilidade dos valores, conforme prescreve o artigo 151, inciso II, do CTN e a Súmula 112, do STJ.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012589-63.2019.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/03/2020)

Bem se vê que a tese recursal vai de encontro com o entendimento jurisprudencial amplamente dominante sobre o tema em debate, inclusive da Corte Superior, sendo certo que é

direito subjetivo do contribuinte discutir os créditos tributários em cobrança, pelo depósito em juízo, integral e em dinheiro, tem garantida a suspensão da exigibilidade dos valores, conforme prescreve o artigo 151, II, do CTN.

Assim, ausente fato novo na petição de Agravo Regimental, mantenho a decisão em todos os termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024